Tribunal: TJDFT
Processo: 0715245-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715245-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA AGRAVADO: LILLY ESTETICA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Condomínio Civil do Shopping Center Iguatemi Brasília contra a decisão que determinou a conversão da execução em ação de cobrança ou monitória, sob o fundamento de que o título extrajudicial não se reveste de certeza. Nas razões recursais o agravante destaca, inicialmente, o cabimento do recurso, com fulcro no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, em que pese a ordem de emenda da petição inicial não constar no rol de possibilidades recursais descritas Codex processual. No tocante ao objeto do agravo, alega, em síntese, que o título executivo é certo, pois as assinaturas digitais exaradas neste encontram legitimidade nos arts. 1o e 10, § 2o, da Medida Provisória 2.200-1/01 e na Lei 14.063/2020. Invoca a disposição do art. 107 do CPC, para fundamentar a validade da declaração de vontade das partes quanto ao negócio jurídico que celebraram, notadamente porque o documento foi assinado pelo representante legal da empresa locatária. Afirma que caberia à parte contratante invocar a anulabilidade do contato de locação por meio dos embargos à execução. Sustenta a conversão do rito processual seguida de posterior retorno ao processo executório como perigo de dano ao resultado célere do processo. Requer a concessão do efeito suspensivo ao decisum impugnado. No mérito, pretende que sejam consideradas válidas as assinaturas digitais utilizadas no contrato de locação executado. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido. Destaca-se que a matéria controvertida pode ser deduzida no agravo de instrumento, ainda que a ordem judicial de emenda à exordial não integre o rol previsto no art. 1.015 do CPC, isso porque a demanda originária trata de execução de título extrajudicial, cujas decisões desafiam essa modalidade de recurso, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo legal. Feita essa consideração e presentes os requisitos do art. 1.017 do CPC, deve ser conhecido o presente recurso. O agravante pretende a suspensão dos efeitos da decisão que considerou a incerteza do contrato de locação executado em juízo, sob o fundamento de que as assinaturas eletrônicas presentes no documento não foram emitidas por autoridade certificadora e sob o processo da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, ICP-Brasil. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, estabelece que é possível suspender a eficácia de ordem judicial se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como se ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A controvérsia apontada necessita de uma resolução imediata, considerando a ordem de adequação do rito executório, mais célere, para o ordinário, por meio da ação de cobrança ou para o rito da ação monitória. Nessa perspectiva, está presente o perigo de dano ao resultado do feito originário. Sobre a incerteza do título executivo, tem-se que esta se fundamentou na “possibilidade de as partes não admitirem como válido o meio de comprovação da autoria e integridade do documento”, considerando que a forma da assinatura eletrônica usada no contrato de locação foi firmada “sem certificado digital emitido por autoridade certificadora da ICP-Brasil”. Na decisão impugnada consta, ainda, que a MP 2.200-2/2001 “possibilitou a utilização de outras assinaturas digitais que não aquela realizada sob o processo de certificação da ICP-Brasil, como é o caso dos autos”, conforme art. 10, §2o,da referida medida provisória, in verbis "O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento (g.n.).” A interpretação da parte final do dispositivo legal supracitado indica uma presunção de validade da assinatura eletrônica lançadas ou até o não aceite da pessoa a quem for oposta, in casu, a locatária, parte agravada. Como a execução sequer foi recebida na origem inexiste, por ora, impugnação por parte da executada. Logo, parece razoável admitir a validade da assinatura digitalizada até esse momento processual. Sob esse prisma, há plausibilidade no direito deduzido pelo agravante. Portanto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator